Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e compensação por danos morais ajuizada por M.V.S.R. A autora alegou que tem quatro anos de idade e é beneficiária de plano de saúde operado pela SUL AMÉRICA. Foi diagnosticada com neurofibromatose tipo 1 com glioma de nervo óptico direito. A médica assistente recomendou o acompanhamento por neuroftamologista. Por sua vez, em consulta a neuroftalmologista conveniado ao plano de saúde, foram prescritos exames de tomografia de coerência óptica (OCT) e potencial visual evocado (PVE). Com relação à OCT, a operadora recusou cobertura, sob o pálio de que não estaria de acordo com a diretriz de utilização (DUT) do rol de procedimentos da ANS. Mas autorizou o exame PVE, porém nenhuma das clínicas conveniadas no Distrito Federal realiza o exame em crianças com idade inferior a 10 anos. Em pesquisa realizada pela genitora, localizou clínica em Goiânia e que realiza o exame PVE em crianças. No curso do tratamento, o médico neuroftalmologista que a assistia foi descredenciado e a operadora deixou de indicar outro profissional de mesma especialidade, sob alegação de que a neuroftalmologia não é especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura dos exames prescritos e, no caso do PVE, que seja realizado em Goiânia com despesas de deslocamento a cargo da operadora, bem como indique médico neuroftamologista da rede credenciada ou custeie o tratamento com o médico que já vinha a acompanhando. A tutela provisória foi concedida parcialmente e para determinar a cobertura do exame de Potencial Visual Evocado (PVE) na clínica indicada pela autora e sediada em Goiânia, com custos de deslocamento a cargo da operadora de planos de saúde. Nas razões recursais, a agravante alegou que não recusou o tratamento e apontou duas clínicas no Distrito Federal que supostamente realizariam o exame. Sustentou que a escolha de clínica fora da rede credenciada seria uma opção da autora e que não estaria obrigada a custar os exames e nem o deslocamento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 61563768. Tendo em vista que a operadora já havia emitido as guias autorizando o exame na clínica apontada na cidade de Goiânia, foi facultado manifestar-se quanto a eventual perda do objeto. Sobreveio manifestação coma a alegação de que, não obstante a emissão da guia, persistiria o interesse recursal com o propósito de evitar que seja obrigada ao pagamento à clínica. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “M.V.S.R. propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em 24/05/2024 17:29:54, partes qualificadas. Narra que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela ré e possui carteirinha de no 88888 47XX XXXX XX19, do tipo ambulatorial + hospitalar + obstetrícia, e está quite com todas as obrigações financeiras. Informa que é portadora de neurofibromatose tipo 1 com glioma de nervo óptico direito, diagnosticada em agosto de 2022 pela Dra. Izabella Veiga, CRM/DF 23034, que a encaminhou para um especialista em neuroftalmologia em razão da necessidade de acompanhamento específico, quando começou o acompanhamento com o médico neuro oftalmologista Dr. Natanael de Abreu, CRM/DF 24710. Afirma que o médico solicitou a realização de uma Tomografia de Coerência Óptica (OCT) para avaliar a evolução da doença, o que foi negado pelo plano de saúde, tendo a autora realizado o exame de forma particular no HUB. Diz que após a realização do exame tentou agendar com o Dr. Natanael de Abreu, CRM/DF 24710, sendo informada que o médico não mais atendia o plano de saúde. Diz que buscou junto a ré outros médicos especialistas, porém a ré informou que não há médico credenciado especialista em neuroftalmologia. Informa que diante da negativa da ré, pagou consulta particular, tendo o médico assistente prescrito o exame de Potencial Visual Evocado (PVE), com o objetivo avaliar a necessidade de iniciar tratamento de quimioterapia, sob o risco de perda de visão de forma irreversível. Relata que não existem clínicas no DF para realização do exame, ante a idade da autora, sendo que a clínica mais próxima estaria localizada em Goiânia, denominada clínica EGI - Eye Genetics Institute. Além disso, o médico assistente prescreveu outra Tomografia de Coerência Óptica (OCT – doc. 13), exame este que já foi negado anteriormente pelo plano réu. Requer, liminarmente, seja a parte ré obrigada a: 1) indicar médico neuroftalmologista, em sua rede credenciada ou custear o acompanhamento com o Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710); 2) seja autorizada a realização de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), nos termos prescritos pelo médico Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710); 3) seja custeada a realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE), nos termos prescritos pelo médico Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710), a ser realizada na Clínica EGI - Eye Genetics Institute (CNPJ 13.483.949/0001-31), localizada na cidade de Goiânia-GO, custeando o deslocamento da autora para realização. Foi determinada emenda à inicial no ID 198996844 para que a autora juntasse 1) extratos bancários com a indicação do titular da conta, porquanto não há essa informação no documento de ID 198037438; e 2) pedido médico atual para realização de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), devendo comprovar seu enquadramento no DUT 68 do Rol da ANS. Decido. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Pretende a parte autora seja a ré obrigada a: 1) indicar médico neuroftalmologista, em sua rede credenciada ou custear o acompanhamento com o Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710); 2) seja autorizada a realização de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), nos termos prescritos pelo médico Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710); 3) seja custeada a realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE), nos termos prescritos pelo médico Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710), a ser realizada na Clínica EGI - Eye Genetics Institute (CNPJ 13.483.949/0001-31), localizada na cidade de Goiânia-GO, custeando o deslocamento da autora para realização. O documento de ID 198037440, fl. 58, comprova que a autora é titular do pano ESPECIAL 100, inexistindo carência a ser cumprida. Ademais, há pedido para realização exame de Potencial Visual Evocado (PVE) no ID 198038748, datado de 02/05/2024 e para realização de Tomografia de Coerência Óptica (OCT) no ID 200301785. Conforme relatório médico de ID 198038745 há necessidade de tratamento por neuroftalmologista. A parte ré não se insurgiu à realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE), no entanto, não há Clínica credenciada em Brasília para realização do procedimento, considerando a idade da autora. (...) Doutro lado, parte ré não se insurgiu à realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE), sendo certo que tal procedimento possui cobertura obrigatória. Entendo que a prestadora de plano de saúde tem o dever contratual de custear os procedimentos necessários à manutenção da saúde do paciente, quando este for o meio necessário ao tratamento da autora, nos termos do artigo 12 da Lei 9.656/1998. Nos termos do artigo 4o, parágrafo 2o, da Resolução Normativa 566/2022 da ANS, caso não exista prestador de saúde habilitado (integrante ou não da rede de assistência) no mesmo município ou nas cidades limítrofes, a operadora deve garantir o transporte do beneficiário até a localidade apta a realizar o atendimento, assim como o seu retorno ao local de origem. Assim, em juízo de cognição sumária, há probabilidade do direito alegado pela requerente quanto ao custeio da realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE) na cidade de Goiânia. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, de acordo com o médico assistente, o quadro [de saúde] da autora é grave e a doença é agressiva. Não é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. O relatório médico acostado evidencia a necessidade de realização dos procedimentos com urgência, a fim de propiciar o melhor prognóstico no tratamento do glioma (relatório médico de ID 200301785), podendo diagnosticar alterações na via visual. Por fim, não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Em caso de eventual julgamento de improcedência dos pedidos autorais, poderá ocorrer a responsabilização patrimonial da requerente para fins de ressarcimento dos custos da cirurgia e demais tratamentos. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada e DETERMINO a ré que custeie, no prazo de cinco dias, a realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE)na Clínica EGI - Eye Genetics Institute (CNPJ 13.483.949/0001-31), localizada na cidade de Goiânia-GO, custeando o deslocamento da autora para realização, conforme determinação do médico assistente. Ao fim de garantir efetividade à medida, desde já consigno que, caso haja descumprimento da ordem, os custos da parte autora deverão ser comprovados em Juízo, com juntada da nota fiscal e indicação dos dados para transferência ao prestador do serviço, para quem serão transferidos os valores bloqueados perante o SISBAJUD.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A recorrente sustentou sua irresignação na alegação de que não houve recusa de cobertura ao tratamento, mas ao contrário, teria indicado duas clínicas credenciadas no Distrito Federal, mas a autora optou por realizar os exames em outro local e fora desta unidade federativa. Contudo, a autora em momento algum sustentou que teria havido negativa por parte da operadora, mas que as clínicas credenciadas no Distrito Federal não realizam o exame em crianças com idade inferior a dez anos, e comprovou sua alegação por meio das mensagens enviadas pelas respectivas clínicas quando tentou agendar o exame. Nesse sentido, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que disponibiliza a assistência pleiteada no Distrito Federal, razão pela qual se afasta a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator